Tribunal: TJDFT
Processo: 0755407-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0755407-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: LEONIDAS BONIFACIO REQUERIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de petição cível aviada por LEONIDAS BONIFACIO, por meio da qual postula a concessão de efeito suspensivo impróprio à apelação interposta contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0744269-40.2025.8.07.0001, que julgou improcedente o pedido inicial e declarou resolvido o mérito da demanda, à inteligência do disciplinado no art. 487, I, do Código de Processo Civil – CPC. Sustenta o peticionante que sua pretensão foi julgada improcedente na origem, acarretando a revogação da tutela provisória liminarmente deferida em sede recursal por esta Relatoria na decisão de ID 76378047 do agravo de instrumento no 0739472-24.2025.8.07.0000, no sentido de suspender os débitos automáticos em sua conta salário junto ao BRB – Banco de Brasília S/A. Afirma que, com a revogação, os descontos voltaram a incidir sobre sua remuneração, comprometendo substancialmente seus rendimentos mensais. A petição fundamenta o pedido de efeito suspensivo no art. 1.012, § 3o, II, do CPC, destacando a presença dos requisitos legais: risco de dano grave e de difícil reparação. Argumenta que, embora a liminar tenha sido revogada, persistem as circunstâncias que justificaram sua concessão, pois o peticionante continua exposto a descontos automáticos que ameaçam sua subsistência e o mínimo existencial. Ressalta que esta Relatoria, ao apreciar agravo de instrumento retromencionado, reconheceu a legitimidade do pedido de suspensão dos descontos, com base no entendimento consolidado pelo STJ e na regulamentação do BACEN. Destaca, ainda, a existência do fumus boni iuris (probabilidade do direito) e do periculum in mora (risco de dano), elementos essenciais para a concessão do efeito suspensivo. Postula a concessão de efeito suspensivo à apelação já interposta nos autos principais, de modo a restabelecer “os efeitos da liminar anteriormente deferida” no bojo do AGI no 0739472-24.2025.8.07.0000. É o Relatório. Decido. Sobre o pedido de concessão de efeito suspensivo impróprio ao recurso de apelação, calha inicialmente tecer algumas ponderações jurídico-processuais e observações casuísticas. Como cediço, a apelação é espécie recursal que possui efeito suspensivo automático, por força do disciplinado no caput do artigo 1.102 do CPC, que assim dispõe: “A apelação terá efeito suspensivo.” Excepcionalmente, o parágrafo 1o do aludido dispositivo legal traz elencadas algumas hipóteses em que o recurso de apelação não suspende automaticamente a sentença recorrida, que passa a produzir os efeitos dela decorrentes logo após a sua respectiva publicação. A ver a expressa disposição legal que trata o assunto ora em foco: CPC, Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Consoante sabido e consabido, a tutela provisória de urgência tem caráter excepcional e depende de um juízo de probabilidade suficiente, por meio do qual, casuisticamente, o juiz analisa os elementos cognoscíveis constantes dos autos e sopesa o grau de verossimilhança dos fatos suscitados pela parte. De acordo com o parágrafo 4o do art. 1.012 do CPC, “Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação” (grifo nosso). Especificamente com relação ao presente feito, denota-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo impróprio (efeito suspensivo obtido no caso concreto) se encontra alicerçado na revogação da tutela provisória anteriormente deferida, que retira o efeito suspensivo do apelo, aliado à verificação de risco de dano grave ou de difícil reparação. No tocante ao caso, tenho que se verifica presente o requisito da possibilidade de dano grave ou de difícil reparação, mediante relevante fundamentação, considerando que o peticionante demonstra encontrar-se em delicada situação financeira, consoante apurado por meio da decisão prolatada no AGI 0739472-24.2025.8.07.0000, pois quase toda a remuneração que ingressa na sua conta bancária é imediatamente absorvida pelo lançamento de desconto para amortização de empréstimos diversos. Saliente-se que a situação somente foi atenuada em razão da decisão que suspendeu todo e qualquer débito derivado de contratos de concessão de crédito e de cartão de crédito na conta corrente do peticionante, de modo a atender ao disposto na Resolução no 4.790/2020 do CMN, que vigeu até a sentença proferida pelo Juízo a quo. Tal apreensão poderá ser reapreciada de maneira contextualizada e exauriente no devido tempo e modo, considerando que o peticionante já apresentou sua apelação nos autos principais (ID 260043771 daquele feito), sendo, contudo, imperioso o restabelecimento imediato dos efeitos da decisão de ID 76378047 do AGI 0739472-24.2025.8.07.0000, em razão da necessidade de garantir minimamente o sustento do peticionante também durante o trâmite recursal. Assim, prima facie, neste momento processual de cognição superficial e rarefeita, afere-se que existe nos autos demonstração de possibilidade de dano concreto e de grave monta à garantia do mínimo existencial do peticionante caso seja imediatamente reinseridos os descontos que fulminavam quase que integralmente seus rendimentos mensais, situação que autoriza o deferimento do pedido excepcional. Diante de todo o exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 1.012, § 4o, do CPC, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO COM O FITO DE SUSPENDER OS EFEITOS DA SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DE No 0744269-40.2025.8.07.0001, de modo a restabelecer a determinação contida na decisão de ID 76378047 do AGI 0739472-24.2025.8.07.0000 e ordenar ao BRB - BANCO DE BRASILIA SA que suspenda todo e qualquer débito derivado de contratos de concessão de crédito e de cartão de crédito na conta corrente do peticionante, de modo a atender ao disposto na Resolução no 4.790/2020 do CMN. Intime-se o BRB BANCO DE BRASILIA SA para que proceda ao imediato cumprimento da presente decisão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Confiro à presente decisão força de ofício e mandado, podendo ser cumprida a referida intimação pela própria parte peticionante. Comunique-se ao Juízo de origem, trasladando cópia da presente decisão àqueles autos. Em respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa (CPC, art. 7o, etc.), determino a intimação da parte contrária (BRB BANCO DE BRASILIA S.A.), facultando-lhe a manifestação nestes autos no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator